Tribunal: TRF3
Processo: 0000321-83.2004.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Inteiro teor:
482/588)

0000321-83.2004.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY FILHO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF POR ESTA EG. CORTE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APELO NÃO CONHECIDO.

1. Compulsando os autos não se verifica a prolação de sentença de mérito nestes autos, capaz se ensejar a interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 513 do CPC/73, vigente na ocasião.

2. O documento juntado nos autos corresponde à cópia da sentença proferida nos autos de número 0012604-75.2003.4.03.6108 – medida cautelar em apenso – e não diz respeito à ação ordinária sub judice. Trata-se, portanto, de mero translado de cópia do julgado proferido naqueles autos, para que as partes desta ação pudessem ter ciência do quanto decido na medida cautelar.

3. Dado provimento ao recurso de apelação interposto pelos Autores, nos autos da medida cautelar, posto que levado a julgamento nesta mesma sessão, a fim de determinar a nulidade da sentença e retorno dos autos à vara de origem para o devido processamento.

4. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva da CEF na relação jurídica dos autos, por decisão já transitada em julgado, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito, nos termos do artigo 109, inciso I da Constituição Federal, os autos devem retornar com urgência à vara de origem para finalização da instrução probatória e enfrentamento dos pedidos formulados pelos Autores.

5. Recurso de apelação não conhecido, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000321-83.2004.4.03.6108

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: DENIS MORAES BOTELHO, CRISTIANE ROBERTA GERALDO

Advogado do(a) APELANTE: MONICA DINIZ DE BARROS RODRIGUES - SP213957

Advogado do(a) APELANTE: MONICA DINIZ DE BARROS RODRIGUES - SP213957

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A, CSC CONSTRUTORA LTDA

Advogado do(a) APELADO: JARBAS VINCI JUNIOR - SP220113-A

Advogado do(a) APELADO: JORGE ANTONIO PEREIRA - SP235013-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000321-83.2004.4.03.6108

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: DENIS MORAES BOTELHO, CRISTIANE ROBERTA GERALDO

Advogado do(a) APELANTE: MONICA DINIZ DE BARROS RODRIGUES - SP213957

Advogado do(a) APELANTE: MONICA DINIZ DE BARROS RODRIGUES - SP213957

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A, CSC CONSTRUTORA LTDA

Advogado do(a) APELADO: JARBAS VINCI JUNIOR - SP220113-A

Advogado do(a) APELADO: JORGE ANTONIO PEREIRA - SP235013-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária ajuizada por Demis Moraes Botelho e Cristiane Roberta Geraldo Botelho em face de Caixa Econômica Federal, Caixa Seguradora S/A e Construtora Santos Carmagnani Ltda.

Alegam os autores que celebraram contrato de financiamento com a CEF no âmbito do sistema financeiro de habitação SFH, para aquisição de imóvel, em que se constatou a ocorrência de vícios de construção, ensejando a propositura de medida cautelar - em apenso, autos n.o 0012604-75.2003.4.03.6108-, com o escopo de obrigar a CEF a proceder as reparações urgentes para a eliminação das causas dos danos físicos do imóvel bem como realizar as obras civis até torna-lo habitável.

Em cumprimento à regra estampada no artigo 806 do então vigente código de processo civil, os autores ajuizaram a presente ação ordinária, em que formularam os pedidos de condenação dos réus à realização das obras civis para eliminar as causas dos danos físicos do imóvel, bem como o reparo dos danos; e ao pagamento de multa por dia de atraso "astreintes" na realização das obras, de acordo com o disposto no parágrafo S do artigo 461 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, após realizada a prova pericial técnica nos autos da cautelar, foi proferida decisão (fls. 578/584 dos autos em apenso), que reconheceu a ilegitimidade passiva da Caixa Econômica Federal e determinou sua exclusão do polo passivo da lide, com a consequente declaração de incompetência absoluta do juízo para conhecimento da ação.

A ilegitimidade da CEF também foi reconhecida nos autos da medida cautelar, ocasião em que pelos mesmos motivos aqui declinados, determinou a exclusão da CEF do polo passivo da relação processual e a remessa dos autos ao juízo estadual.

Os autores se insurgiram de ambas as decisões por intermédio da interposição de agravo de instrumento, que foi parcialmente conhecido por esta Eg. Corte Regional.

Conforme se depreende do acórdão proferido pela Segunda Turma (fls. 1.010/1.015vo), o recurso foi conhecido somente no que diz respeito à decisão proferida nos autos da ação ordinária, em razão de não ser aceita a interposição de um único recurso para decisões proferidas em processos distintos. E, na parte conhecida, decidiram os Exmos. Desembargadores, por maioria de votos, pelo reconhecimento da legitimidade da CEF par figurar no polo passivo da ação, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para o processamento do feito.

Com a certificação do trânsito em julgado do acórdão (fls. 1.018), em 12 de março de 2015, o MM. Juiz a quo proferiu sentença de extinção do feito, nos autos da medida cautelar, por falta de legitimação da CEF.

Determinou-se, na sequência, o translado de cópia da sentença para estes autos (fls. 836/857).

E contra esta sentença os autores interpuseram o recurso de apelação de fls. 859/884, suscitando em breve síntese: (i) que a CEF atuou além das atividades de agente financeiro, na medida que também lhe incumbia analisar, fiscalizar e acompanhar todos os passos da obra; (ii) configurado o dano no imóvel e a impossibilidade de responsabilizar a construtora deve a responsabilidade civil recair solidariamente sobre a CEF, por não ter agido com a diligência comezinha em seus negócios; (iii) que a CEF participou de todo o empreendimento, desde a compra do terreno, a aprovação da construtora e de todas as etapas da obra, já que o dinheiro somente é liberado em etapas, todas fiscalizadas pelos engenheiros da Caixa; (iv) o Eg. Tribunal reconheceu a legitimidade da Caixa quando do julgamento do agravo de instrumento interposto na ação ordinária; (v) a dispensa quanto ao pagamento de honorários advocatícios, por serem beneficiários da justiça gratuita e (vi) a boa-fé dos Apelantes no recebimento dos aluguéis pagos pela CEF, em virtude da antecipação dos efeitos da tutela.

Com contrarrazões da Caixa Seguradora e da CEF (fls. 896/902 e 903/905), os autos subiram a esta Eg. Corte e vieram-me conclusos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000321-83.2004.4.03.6108

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. WILSON ZAUHY

APELANTE: DENIS MORAES BOTELHO, CRISTIANE ROBERTA GERALDO

Advogado do(a) APELANTE: MONICA DINIZ DE BARROS RODRIGUES - SP213957

Advogado do(a) APELANTE: MONICA DINIZ DE BARROS RODRIGUES - SP213957

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CAIXA SEGURADORA S/A, CSC CONSTRUTORA LTDA

Advogado do(a) APELADO: JARBAS VINCI JUNIOR - SP220113-A

Advogado do(a) APELADO: JORGE ANTONIO PEREIRA - SP235013-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O recurso de apelação não merece ser conhecido.

Conforme se depreende do relatório supra não foi proferida sentença de mérito nestes autos, capaz se ensejar a interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 513 do CPC/73, vigente na ocasião.

O documento de fls. 836/857 corresponde à cópia da sentença proferida nos autos de número 0012604-75.2003.4.03.6108 – medida cautelar em apenso – e não diz respeito à ação ordinária sub judice.

Trata-se de mero translado de cópia do julgado proferido naqueles autos, para que as partes desta ação pudessem ter ciência do quanto decido na medida cautelar.

Não obstante, insta ressaltar que foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelos Autores, nos autos da medida cautelar em apenso, posto que levado a julgamento nesta mesma sessão, a fim de determinar a nulidade da sentença e retorno dos autos à vara de origem para o devido processamento.

Deve ser considerado, ainda, que quando do julgamento do Agravo de Instrumento de n.o 2007.03.00.101085-6, a segunda turma deste Eg. Tribunal enfrentou a matéria e decidiu pela legitimidade da CEF, sob o seguinte fundamento, que destaco do voto da lavra da Exma. Relatora Cecilia Mello:

“Não há como afastar a responsabilidade solidária que existe entre o agente financeiro e o construtor pela solidez e segurança dos imóveis construídos com financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, quanto mais nos () casos em que há 2 (dois) contratos que se relacionam entre si, quais sejam, um de financiamento da obra e Outro de financiamento imobiliário.

Os defeitos construtivos que sejam prejudiciais à habitação do prédio devem ser reparados sob a responsabilidade de ambos, agente financeiro e construtor, vale dizer, no caso presente a Caixa Econômica Federal - CEF e a Construtora Santos Cannagnani.

Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte acórdão, a título de exemplo:

"PROMESSA D EVENDA E COMPRA. AQUISIÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL MEDIANTE FINANCIAMENTO (SFH). VÍCIOS DA CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE DE PARTE DO AGENTE FINANCEIRO. CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO E DE FINANCIAMENTO. INTERDEPENDÊNCIA. - O agente financeiro é parte legítima na ação de resolução contratual proposta por mutuários em virtude de vícios constatados no () edificio, dada a inequívoca interdependência entre os contratos de construção e de financiamento. - "A obra iniciada mediante financiamento do Sistema Financeiro da Habitação acarreta a solidariedade do agente financeiro pela respectiva solidez e segurança" (REsps n. 5l.l69-RS e 647.372 -SC). Recurso especial conhecido e provido." (STJ - REsp 331340 - Relator Ministro Barros Monteiro - 4° Turma -j. 02/12/04 - v.u. - DJ 14/03/05, pág. 34Ó)

Verificada a legitimidade da Caixa Econômica Federal - CEF para figurar no polo passivo da ação, há de se considerar competente para o processamento do feito a Justiça Federal.”.

Assim sendo, uma vez reconhecida a legitimidade passiva da CEF na relação jurídica dos autos, por decisão já transitada em julgado, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito, nos termos do artigo 109, inciso I da Constituição Federal, os autos devem retornar com urgência à vara de origem para finalização da instrução probatória e enfrentamento dos pedidos formulados pelos Autores.

Por fim, com relação à tutela de urgência pleiteada pelos Autores (Núm. 90649534), diante do não conhecimento do recurso e determinado o processamento dos autos na vara de origem, tais pedidos devem ser formulados ao MM. Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de apelação, posto que manifestamente inadmissível, que faço com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF POR ESTA EG. CORTE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APELO NÃO CONHECIDO.

1. Compulsando os autos não se verifica a prolação de sentença de mérito nestes autos, capaz se ensejar a interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 513 do CPC/73, vigente na ocasião.

2. O documento juntado nos autos corresponde à cópia da sentença proferida nos autos de número 0012604-75.2003.4.03.6108 – medida cautelar em apenso – e não diz respeito à ação ordinária sub judice. Trata-se, portanto, de mero translado de cópia do julgado proferido naqueles autos, para que as partes desta ação pudessem ter ciência do quanto decido na medida cautelar.

3. Dado provimento ao recurso de apelação interposto pelos Autores, nos autos da medida cautelar, posto que levado a julgamento nesta mesma sessão, a fim de determinar a nulidade da sentença e retorno dos autos à vara de origem para o devido processamento.

4. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva da CEF na relação jurídica dos autos, por decisão já transitada em julgado, com o consequente reconhecimento da competência da Justiça Federal para julgar e processar o feito, nos termos do artigo 109, inciso I da Constituição Federal, os autos devem retornar com urgência à vara de origem para finalização da instrução probatória e enfrentamento dos pedidos formulados pelos Autores.

5. Recurso de apelação não conhecido, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação, posto que manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.